Tribunal: TJPA
Processo: 0804696-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804696-84.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MOISES SERRÃO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°:
0804696-84.2020.8.14.0000

PACIENTE:
MOISES SERRÃO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:
Anna Izabel e Silva Santos -
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

Processo de referência: 0012625-95.2002.8.14.0401

EMENTA

HABEAS CORPUS. 1) INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 2) SUSPENSÃO SAÍDA TEMPORÁRIA, TRABALHO EXTERNO E VISITAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA

1.

O impetrante utiliza-se do
mandamus
objetivando o reconhecimento de questões passiveis de serem dirimidas em recurso próprio. O
habeas corpus
não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de
writ
como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor

2. A suspensão dos direitos do apenado possui natureza cautelar, excepcional e
temporária,
visando evitar o contágio dos presos que saíam para trabalhar e garantir a saúde dos demais detentos, não tendo sido aplicada como forma de punição, mas de prevenção à doença, tratando-se de decisão em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, que vem sendo adotadas pelo Governo do Estado e pelas Prefeituras Municipais, na medida em que o isolamento social é a medida mais eficaz para evitar o contágio pelo novo coronavírus, não fazendo sentido, dentro dessa realidade, que se determine a liberação de presos de forma indiscriminada.

3. Ordem PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias vinte e três e vinte e cinco de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 25 de junho de 2020.

RONALDO MARQUES VALLE

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de MOISES SERRÃO DE OLIVEIRA, contra ato coator perpetrado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, nos autos da Ação de Execução nº 0012625-95.2002.8.14.0401, que indeferiu pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus, contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ, e entendimento do STJ, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, configurando flagrante constrangimento ilegal.

Em apertada síntese, narra que o paciente se encontra cumprindo pena atualmente em regime semiaberto, na Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB), presídio destinado exclusivamente para apenados com trabalho extramuros, com os direitos de trabalho externo, saídas temporárias e visita de familiares suspensos, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, considerando a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que não cabe a defesa provar elementos concretos de risco, pautando seu pleito na vulnerabilidade genérica, na prudência de se seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o recolhimento domiciliar voluntário e evitar aglomerações, objetivando evitar a circulação do vírus, evitando-se mortes e colapso ao sistema de saúde.

Pugna pelo DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR para que seja DEFERIDA a PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS

Juntou documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis.

A autoridade coatora informou que:

(...) que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 31.05.2017.

O apenado cumpre pena de 36 anos referente às sentenças prolatadas nos autos de ns° 0000000-02.0022.0.04.3063. 0000000-02.0042.0.19.1310, 0001516-54.2009.8.14.0070, 0001385-02.2010.8.14.0022 e 0000681-36.2014.8.14.0091 pela prática dos dois crimes de roubo, homicídio, porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

Pena cumprida: 15 anos, 6 meses e 25 dias.

Previsão para progressão de regime: 05.05.2022. A defesa requereu a prisão domiciliar sob alegação de risco de contaminação pelo COVID19 sob alegação de risco de contaminação, a qual restou indeferida.

Irresignada protocolou agravo e o presente HC concomitantemente.

Data máxima vênia, a nosso sentir, não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação juntamente com os seguintes documentos: 1 – Espelho do SEEU, 2 – Atestado de pena, 3 – decisão que indeferiu a prisão domiciliar (mov.131.) e 4 – petição de interposição e razões do agravo.

A Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER opinou pelo não conhecimento da ordem.

Era o que cumpria relatar.

VOTO

Inicialmente, verifico que o conhecimento integral da ordem encontra óbice intransponível, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursa, conforme esclareço:

Verifico que o pedido atinente a concessão de prisão domiciliar se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de Agravo em Execução. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “
super recurso”,
manejando-o para além de seu objeto. A jurisprudência dos STJ, tem abolido tal utilização, conforme segue:

HABEAS CORPUS. ANTIGO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA COMO UM SUPER RECURSO INOMINADO OU COMO UMA VERDADEIRA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL ILEGALIDADE RECONHECIDA. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO APENAS PARA AFASTAR A HEDIONDEZ DO DELITO E PERMITIR A PROGRESSÃO DE REGIME.

1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas corpus como um super recurso inominado ou como revisão criminal.

2. É imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

3. "O habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heróico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição" (STF, HC 104.045/RJ).

4. Hipótese em que há ilegalidade a ser reconhecida.

5. O antigo atentado ao pudor com violência presumida não se caracteriza como hediondo, afastando a aplicação da Lei nº 8.072/1990.

6. O pleito de fixar outro regime encontra-se prejudicado porque tem o paciente outras condenações que somam 21 anos, o que atrai a incidência do art. 111 da LEP.

7. Habeas corpus não conhecido. Prejudicado, contudo, o pleito de fixar outro regime e concedida a ordem, ex officio, apenas para afastar a aplicação da Lei nº 8.072/1990 e, por consequencia, o óbice à progressão de regime.

(HC 139.911/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. PLEITO PREJUDICADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DETRAÇÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal
. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. (...) 5. O tema referente à detração não foi enfrentado pelo Tribunal a quo, por impossibilidade de fazê-lo, diante da ausência de informações imprescindíveis para a análise da matéria, o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 276516 BA 2013/0292106-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2014,

T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2014)

Não é outro o entendimento que vem sendo firmado neste E. TJE-PA,
in verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO
. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu ,

4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos

termos do voto do e. Des. Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019. (TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL
– PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO –PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
– NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ.

Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do

voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar. (TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Em caso semelhante ao dos autos, este Relator prolatou decisão monocrática, não conhecendo o
writ
, tendo a Defensoria Pública interposto Agravo, que assim restou decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO O
WRIT.
APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. INCABÍVEL.

1. As decisões monocráticas proferidas por Relatores são desafiadas por intermédio de Agravo Interno, sendo passível a aplicação do princípio da fungibilidade quando o impetrante equivocadamente interpõe Agravo Regimental;

2. O impetrante utiliza-se do
mandamus
objetivando o reconhecimento cassar decisão que indeferiu seu pleito de prisão domiciliar, o que obviamente é dirimido através de recurso próprio, a saber, Agravo em Execução. Conhecer de
writ
como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.

3. Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, AG. Interno em HC nº
0803617-70.2020.8.14.0000, julgado em 21/05/2020)

Superada esta questão prefacial, imperioso ressaltar que impetrante trouxe à baila tema que merece apreciação colegiada da matéria, a saber, a suposta ilegalidade na suspensão do trabalho externo, saída temporária e visita presencial do apenado.

Não desconheço a possibilidade de se conhecer do
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, contudo, inexistem equívocos a serem corrigidos por intermédio do presente
mandamus,
conforme segue:

Compulsando-se os autos, verifico que o MM. Juiz da Vara de Execução Penal adotou, em decisão devidamente fundamentada, medida legal, necessária, adequada e proporcional para conter os riscos epidemiológicos da Covid-19, no sistema prisional paraense.

Desta forma, a suspensão dos direitos do apenado atinente ao trabalho externo, visitas presenciais e saídas temporárias possui natureza cautelar, excepcional e
temporária,
visando evitar o contágio dos presos que saíam para trabalhar e garantir a saúde dos demais detentos, não tendo sido aplicada como forma de punição, mas de prevenção à doença. Além disso, conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, que vem sendo adotadas pelo Governo do Estado e pelas Prefeituras Municipais, o isolamento social é a medida mais eficaz para evitar o contágio pelo novo coronavírus, não fazendo sentido, dentro dessa realidade, que se determine a liberação de presos de forma indiscriminada.

Dito de outra forma, a situação da pandemia da COVID-19 requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, exigindo providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia
,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Em verdade, permitir a livre circulação dos reeducandos, neste momento, não só desconsidera, mas também contraria as orientações das autoridades sanitárias, além de colocar em risco a paz social.

Ademais, o art. 5.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não determina a concessão indiscriminada de
prisão domiciliar
ou a progressão automática do regime de cumprimento de pena a todos os encarcerados, cabendo à análise pormenorizada das peculiaridades de cada caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura.

Nem mesmo determina a soltura de presos indiscriminadamente daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença, não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Por certo, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a redução dos riscos epidemiológicos.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, não há prova de que o paciente seja integrante de qualquer grupo de risco, consoante as orientações das autoridades sanitárias, o que inviabiliza, com mais razão, a concessão da ordem.

Assim, diante de todos os óbices técnicos apontados nesta decisão,
conheço parcialmente da ordem, denegando-a
na parte conhecida.

É o voto.

Belém (PA), 25 de junho de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 25/06/2020